Tribunal: TJBA
Processo: 8006688-14.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006688-14.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: Q&B SERVICOS S.A. Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2017 a 2019, no valor de R$ 1.854,31, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A extinção decorreu da inércia da parte exequente após intimação para promover diligências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve abandono da causa por parte do ente público, nos termos do art. 485, III, do CPC, justificando a extinção do processo sem julgamento de mérito, mesmo em execução fiscal e sem a citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação da Fazenda Pública foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada pessoal e válida. A inércia da Fazenda após intimação válida por mais de 30 dias configura abandono da causa, atraindo a aplicação do art. 485, III, do CPC, ainda que não tenha havido citação do executado. A jurisprudência é firme no sentido de que o art. 40 da LEF regula a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não se confundindo com a sanção processual por abandono da causa. O dever de impulso processual e cooperação recai também sobre o exequente, inclusive o ente público, cuja inércia injustificada compromete o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Não se admite a perpetuação da execução fiscal sem diligência útil promovida pelo autor, sob pena de insegurança jurídica e sobrecarga do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A inércia do ente público por mais de 30 dias após intimação válida caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC. A ausência de citação do executado não impede a aplicação da sanção processual por abandono da execução fiscal. O princípio da duração razoável do processo veda a eternização de demandas paralisadas por falta de impulso do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III; 1.003, § 5º; 1.009; 996; 999; 1.000; 1.010; 183, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL nº 00040905720098030008, Rel. Des. João Lages, j. 25.04.2017; TJ-MG, AC nº 10000220807275001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006688-14.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada, Q&B SERVICOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11